Tribunal: TJMT
Processo: 0047155-26.2019.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0047155-26.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), RODRIGO TOME GONCALVES - CPF: 044.844.961-78 (AUTOR), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (VÍTIMA), ROBERSON SIDNEI CALEGARO - CPF: 803.998.941-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA
NA MODALIDADE
TENTAD
A
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO – TESE ABSOLUTÓRIA APONTANDO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
E FALHA NO RECONHECIMENTO PESSOAL
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – PRISÃO DA APELANTE LOGO APÓS O FATO
NAS
PROXIMIDADES DO LOCAL DO CRIME E RECONHECIMENTO PESSOAL

FEITO COM SEGURANÇA POR UMA TESTEMUNHA PRESENCIAL –
PRESTABILIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL –

REQUESTADA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA ATINENTE À FORMA TENTADA DO CRIME EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA
– INVIABILIDADE – PERCORRIDA METADE DO
ITER CRIMINIS
– FRAÇÃO
DE DIMINUIÇÃO
DE METADE ADEQUADA AO CASO
CONCRETO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O
reconhecimento pessoal do agente, feito em sede inquisitiva
,
de forma segura, por testemunha presencial, amparado por outras provas, como o depoimento das testemunhas presenciais e policiais,
elide
a alegação de nulidade por vulneração ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Não invalida o reconhecimento pessoal
,
feito em sede inquisitiva
,
a impossibilidade de colocação do agente ao lado de outras pessoas semelhantes, providência a ser adotada quando exequível.

A revelia,
enquanto
fator imputável ao réu e apto a inviabilizar a renovação do reconhecimento pessoal em juízo, viabiliza a valoração do reconhecimento pessoal feito na Delegacia, especialmente quando dotado de grande credibilidade, sendo feito logo após o fato, por testemunha presencial que visualizou claramente o réu.

Não há falar em absolvição por ausências de provas, quando a prática do crime de fur
t
o está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da testemunha presencial, corroborada pela testemunha policial inquirida, bem como pelo reconhecimento pessoal do agente.

Conforme o entendimento pacificado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT com a edição Enunciado Orientativo nº 46, “
a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
criminal
interposto
por

Rodrigo Tomé Gonçalves
, pretendendo a reforma da
sentença
prolatada pelo
J
uízo da

4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que
o
condenou
pela prática do
crime de furto
qualificado pela escalada, na modalidade tentada
(art.
155, §4º, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
)
, aplicando-lhe a pena de

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime
inicial

semi
aberto
, mais o pagamento de 1
4
(
quatorze
) dias-multa.

Inconformad
a, a defesa
pugna pela
absolvição
, apontando
insuficiência probatória

quanto à
autoria delitiva
, sobretudo diante da existência de irregularidades no reconhecimento do recorrente pela testemunha presencial.

Subsidiariamente,
almeja

a aplicação da causa
geral
de diminuição de pena, atinente ao reconhecimento da forma tentada do crime, em sua fração máxima (id.
216053280
).

Contrarrazões d
o Ministério Público
pelo
des
provimento

do recurso (id.

216053285
).

A
Procuradoria

Geral de Justiça
,
por sua
Procuradora Ana Cristina
Bardusco
, recomenda o desprovimento do presente recurso, mediante entendimento assim resumido:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – Réu condenado pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto – Irresignação da defesa: 1) Requer a absolvição do APELANTE – 2) Subsidiariamente requer a revisão da pena aplicada – Pedidos que não comportam provimento: 1) Provas produzidas ao longo da instrução processual, notadamente depoimentos da testemunha ocular e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do APELANTE, comprovam a autoria em relação a ele, reconhecido como autor do crime – 2) Correta a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa na fração intermediária (metade) tendo em vista que o APELANTE percorreu quase todo o iter criminis, apenas não concluindo seu intento por razões alheias à sua vontade – Pelo conhecimento do recurso e no mérito improvimento do apelo.
”

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“
No dia 06 de dezembro de 2019, por volta das 12h:41min, na instituição de ensino “Colégio Master”, situado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 255, Bairro Areão, em Cuiabá/MT, o denunciado RODRIGO TOMÉ, tentou subtrair, para si, mediante escalada, fios elétricos e cabos, pertencentes a referida instituição, não logrando êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo restou apurado, na data e horário dos fatos, o denunciado, imbuído de animus
furandi
, realizou escalada até o telhado do colégio, através da estrutura do antigo comércio “Auto Elétrica Tarumã”.

Após lograr êxito na escalada, o denunciado, munido de uma pequena serra e um alicate, começou a serrar os cabos e fios elétricos que se encontravam ali. Todavia, foi surpreendido pelo funcionário da
instituição, que até então havia se deslocado ao telhado para verificar um possível curto
-
circuito no ar-condicionado.

Na sequência, o funcionário pediu ao denunciado que entregasse a ele as ferramentas das quais estava munido, sem sucesso. Após, o denunciado empreendeu fuga pelo caminho citado alhures,
deixando

para trás
a res furtiva.

Os policiais abordaram RODRIGO TOMÉ nas proximidades da Avenida João Gonçalves Pinheiro, após o funcionário ter acionado o CIOSP relatando a prática do crime.
”

Ao fim
, o
J
uízo singular prolatou sentença, condenando
o

apelante
pela prática do crime
de furto qualificado pel
o emprego de
escalada, na modalidade tentada (art. 155, §4º, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Da tese absolutória.

A defesa
pugna pela absolvição, ao fundamento de insuficiência de provas sobre a autoria delitiva, sobretudo diante do teor dos interrogatórios d
a
recorrente, que neg
ou
peremptoriamente a prática do crime.

Ajunta
, nessa medida, que
“
a
única prova da autoria, produzida nos autos, foi o reconhecimento realizado na Delegacia, entretanto, esse reconhecimento não obedeceu às formalidades legais, uma vez que, conforme
esclareceu a Vítima em Juízo, o Apelante até foi perfilado com mais duas pessoas, porém, essas duas pessoas eram completamente diferentes dele.
”

Em que pese o esforço argumentativo,

o recurso não prospera
.

A
materialidade

do crime restou
suficientemente
comprovada pelo
termo de exibição e apreensã
o,
pelo Boletim de Ocorrência,
bem como pelo
laudo pericial em local de crime contra o patrimônio
.

A
autoria delitiva
, do mesmo modo, é extraída de forma inconteste dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De início, destaco
que a
testemunha presencial,
Roberson
Sidnei
Calegaro
,
funcionário da escola vítima do crime, relatou em juízo que:

(...)
o fato realmente aconteceu, pois
foi o declarante quem flagrou o acusado, no momento em que ele estava em cima do telhado do colégio e possuía nas mãos um alicate e uma serrinha amarela, sendo que ele estava cortando os fios do ar condicionado
; Que
o telhado onde o acusado estava é bem alto, em torno de 10 metros de altura
, pois é no segundo piso do colégio; Que acredita que o acusado subiu no telhado através do imóvel vizinho; Que somente descobriram que o acusado estava no telhado, pois tinham funcionárias no local e perceberam que o ar condicionado parou de funcionar; Que
o declarante subiu no telhado e flagrou o acusado cortando os fios, foi quando pediu a ele que entregasse os objetos e ele entregou, sendo que em seguida, empreendeu fuga, mas foi preso pela polícia logo em seguida, ainda nas proximidades
; Que
no momento em que acionou a polícia,
repassou as características do acusado, como tipo de roupa;
Que na delegacia visualizou três pessoas e reconheceu o acusado com extrema certeza, pois no momento do fato, ficou a uma distância de meio metro dele e inclusive o acusado lhe entregou os objetos usados para cortar os fios.
”

Em sede inquisitiva, logo após a prisão do apelante, o policial João Batista de Souza Toca da Silva relatou que:

(...)
A guarnição da VTR 0109/CIA Lixeira/1ºBPM foi
acionado
via CIOSP para deslocar até o Colégio Master da Avenida Fernando Correa da Costa, onde no local estaria havendo furto de fio elétrico. Chegando no local a GU PM deparou com
o senhor
Roberson
, que passou a relatar que avistou o suspeito em cima do telhado do r. Colégio, e ele ao ver o r. funcionário do colégio fugiu do local em direção ao interior do Bairro Areão
. Que
foi informado as GU PM empenhadas na situação as características do suspeito e que
iniciou-se
uma busca
no interior do bairro. Que foi solicitado apoio a GU PM móvel 01/1º BPM, GU
esta
de moto, onde ela
acabou localizando o suspeito na A. João Gonçalves Pinheiro, sendo feito sua detenção. Que o senhor
Roberson
reconheceu o suspeito,
com isso foi feito a condução do detido (...). (Num. 216053197 - Pág. 8)
.

Em juízo, o mencionado policial recordou-se vagamente de sua atuação, relatando apenas que um funcionário da escola solicitou a presença da polícia,
noticiando detalhadamente
o ocorrido.

O réu, que se manteve revel,
inviabilizando a realização de seu interrogatório judicial, negou a autoria delitiva ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, alegando que:

“(...)

indagado se na data corrente 06/12/2019 às 12h05min havia invadido o Colégio Master, respondeu não invadiu o local, e que na hora supracitada estava próximo
a
Avenida Miguel Sutil, nas proximidades da antiga loja “Amigão”; Que foi acusado do fato simplesmente por costumar consumir entorpecentes em um barracão que fica localizado ao lado da instituição educacional; Que questionado se estava no telhado do local com instrumentos para prática dos delitos, respondeu que não estava no local no momento do fato, e que não possui qualquer instrumento para prática de delitos; Que questionado se havia cortado o fio do para raio da escola com uma espécie de serrinha, respondeu que não cortou o fio com nenhum instrumento; Que questionado se furtou a instituição no dia 01/12/2019, respondeu que não furtou o local; Que questionado se arrombou o Colégio Master, respondeu que não arrombou a instituição escolar; Que o interrogando afirma frequentar as imediações juntamente com outros usuários para o consumo de droga; Que indago se cometeu o furto com auxílio de outros indivíduos, respondeu que não cometeu nenhum crime na presente data 06/12/2019;”

Nesse contexto fático-probatório, conclui-se que
que os depoimentos
da
testemunha presencial
,
da testemunha policia
l
e o reconhecimento pessoal do recorrente
encontram
-se em fina sintonia.

Com efeito,
sobredita testemunha
narrou haver visualizado bem o agente, o que fez durante o dia, de perto, inclusive conversando com ele, tendo presenciado o momento em que este cortava parte da fiação do colégio, visualizando
,
ainda
,
que alguns cabos já estavam cortados e separados para a subtração.

Relatou que, nesse momento, o apelante empreendeu fuga,
desescalando
a estrutura de um prédio vizinho em estado de abandono, onde era costumeiramente visto.

Assim, acionou a polícia, fornecendo a descrição do agente e de suas vestes, sendo este localizado nas proximidades, tendo o reconhecido pessoalmente na delegacia
,
com absoluta certeza.

O policial que atuou no feito confirmou essa narrativa.

Observo, a partir dos elementos probatórios ora colacionados e da bem lançada sentença, que o reconhecimento efetuado em sede inquisitiva é dotado de elevado grau de certeza, por ter a vítima visualizado diretamente o
furtador, durante o dia e de perto, inclusive conversando com ele
.

Por isso mesmo, não prospera a tese defensiva de que a não colocação do agente perfilado com outras pessoas
,
que com ele guard
assem
alguma similitude, debilitaria a prova.

Ora, ao reconhecimento foi realizado logo após o fato, a testemunha
forneceu
uma descrição bastante específica sobre o agente, a quem visualizou clara e diretamente.

Portanto, o simples fato de que, naquele momento, não havia na Delegacia pessoas parecidas com o agente, não pode obstar a lavratura do termo de reconhecimento.

Ademais, observo que o reconhecimento não foi renovado em sede judicial apenas porque o apelante se manteve revel durante a instrução processual em juízo.
Contudo, a testemunha reiterou, em juízo, que reconheceu o apelante

na delegacia,
pessoalmente e
sem qualquer dúvida
, indicando que
“
na delegacia visualizou três pessoas e reconheceu o acusado com extrema certeza, pois no momento do fato, ficou a uma distância de meio metro dele e inclusive o acusado lhe entregou os objetos usados para cortar os fios
”.

Não por outro motivo, o artigo 226, eu seu inciso II,
do código de Processo Penal,
estabelece que “
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
”.

Ora,
fazendo-se
impossível a apresentação de pessoas semelhantes, é natural que o reconhecimento seja feito mediante a utilização de pessoas não tão semelhantes.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul tem julgado específico sobre a matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – PALAVRA FIRME E
COERENTE DA VÍTIMA ALIADA AO RECONHECIMENTO PESSOAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

O reconhecimento pessoal efetuado pelas ofendidas, na fase investigativa, está em consonância com o hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que observou o procedimento descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal e foi corroborado por outras provas produzidas em juízo.
Outrossim, a presença de outras pessoas semelhantes no reconhecimento pessoal não é medida imprescindível para validade desse procedimento formal, pois a própria norma processual determina essa cautela apenas quando possível, nos termos do artigo 226, II, do Código de Processo Penal.
A palavra da vítima, firme e coerente, bem como o reconhecimento pessoal, ainda que realizado na fase extrajudicial, porém congruente com as provas produzidas em juízo, e confirmado pelo depoimento da testemunha presencial (irmã da vítima), constituem provas suficientes a demonstrar os fatos narrados na exordial acusatória.

(TJ-MS - APR: 00033918620198120001 Campo Grande, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 15/02/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/02/2023)

Do mesmo modo, inclusive mencionando especificamente o caso do
réu que opta pela revelia
, inviabilizando a renovação de seu reconhecimento em juízo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, entende que:

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL DE ACUSADO QUE, OBTENDO LIBERDADE, OPTOU PELA REVELIA. VALIDADE.

Nenhuma dúvida se apresenta acerca da materialidade e autoria delitiva que se evidenciou no auto de prisão em flagrante (pasta 04) e o Registro de Ocorrência (pastas 07/24), além de outros documentos.

O reconhecimento do acusado em sede policial quando acompanhado de outras evidências a sustentar a ocorrência do crime, como se deu no caso em questão, quando a vítima descreve como transcorreu toda empreitada delituosa, não perde seu valor probatório, e, sobretudo, não contamina a ação penal
.

Desta forma, a sentença recorrida, com apoio na prova dos autos, identificou, com acerto, a prática do crime de roubo descrito na inicial acusatória.

Ainda que a vítima não tenha positivado o reconhecimento pessoal em juízo, as circunstâncias da prisão permitem concluir, com toda segurança, que o apelante é o autor da prática criminosa descrita na inicial acusatória, pois no momento da prisão em flagrante a vítima imediatamente o reconheceu, o que foi confirmado pela prova oral produzida
.

O acusado obteve liberdade em audiência de custódia e deixou de comparecer, sendo decretada a sua revelia e inviabilizada a repetição do reconhecimento em juízo, o que autoriza examinar o caderno inquisitorial
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00321971020178190001 201905017856, Relator: Des(a). JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, Data de Julgamento: 10/12/2019, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/12/2019)
.

No mais
, não convence a tese da autodefesa de que o agente teria sido reconhecido apenas porque frequentava prédio abandonado vizinho à escola onde praticado o furto.

Com efeito, a partir da própria narrativa do réu, em sede inquisitiva, o mencionado local era frequentado por diversos usuários de droga, não tendo explicado o motivo pelo qual apenas ele, e não outros
,
foram indicados como autor do crime, não se demonstrando, além disso, qualquer inimizade prévia entre as testemunhas e o réu.

Registro, indicando a validade do depoimento de policiais, o Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, pacificando o entendimento de que “
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima
, ou,
no caso, da testemunha presencial,
reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios.

Logo, resta
fartamente
comprovada a autoria delitiva, tornando-se inviável a absolvição p
ela insuficiência de provas
.

Da
tentativa
– fração da causa de diminuição de pena
.

Subsidiariamente,
o recorrente
pretende a aplicação da causa
geral
de diminuição de pena, atinente ao reconhecimento da forma tentada do crime, em sua fração máxima
.

Sem razão, contudo.

Deveras, o parágrafo único do artigo 14 do Código Penal estabelece que
“
s
alvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços
”.

A respeito da matéria,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabeleceu o Enunciado Orientativo nº 46, pacificando o entendimento de que “
a
fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.

Assim, considerando que o recorrente já havia escalado até o telhado do colégio,
de
onde destacou e separou parte da fiação elétrica, sendo encontrado enquanto
s
errava outra parte da fiação, evidencia-se que percorreu, ao menos, metade do
iter criminis
,
revelando
-se absolutamente adequad
o o
emprego
da
fração de metade para a diminuição da pena, devendo ser mantida a dosimetria utilizada na sentença condenatória.

Dispositivo.

Logo
,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo integralmente a bem lançada sentença condenatória

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024